Tribunal: TJMT
Processo: 1037790-26.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037790-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OELVES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 384.812.941-87 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –
– NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O
AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S.A. assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos

a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada a utilização frequente do cartão para realização de diversas compras e pagamentos realizados, ainda que de forma mínima, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 103770-26.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: OELVES FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais
ajuizada por
OELVES FERREIRA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

“Para converter a modalidade dos saques realizados no contrato de cartão de crédito objeto da ação, em contrato de empréstimo pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época de cada “saque”, e, em caso de apuração da existência de crédito em favor do autor, após o recálculo, condenar o banco à devolução,
na forma simples
, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior.

CONCEDO
a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor. Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos. Expeça-se o necessário.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO
a parte Requerida

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.
” (sic).

Inconformado, o banco apelante suscita, em
preliminar, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que arrematou apenas parte da carteira de cartões de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul, de modo que entende que não pode responder sobre questões anteriores à arrematação.

Ainda preliminarmente, afirma que
a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito em razão da decadência, ou que subsidiariamente seja reconhecida a prescrição quinquenal na limitação temporal à data da propositura da ação, qual seja.

De outro lado, anota a possibilidade de juntada de documentos em fase recursal, tendo em vista que o recorrente não teve acesso ao longo da instrução processual e será oportunizada a manifestação da parte apelada em contrarrazões e que os documentos objetivam o alcance da verdade real.

Defende a regularidade da contratação
e que não há que se falar em vício de consentimento, pois evidente que a parte recorrida não só tinha ciência da contratação como sabia exatamente como funcionava a modalidade de cartão de crédito consignado, ademais, o consumidor é informado no momento da assinatura do contrato que o produto pode ser utilizado tanto para a realização de compras quanto para a solicitação de saques de créditos ficando a critério do consumidor decidir sobre a viabilidade da utilização do mesmo.

Menciona que “
a incidência do instituto da boa-fé objetiva, caracterizado pelo venire contra factum proprium e pelo duty to mitigate the loss, garante a manutenção do contrato e a extinção da ação por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC
” (sic).

No mérito propriamente dito,

defende a regularidade da contratação, ao argumento de que o autor tinha pleno conhecimento dos termos contratados, bem como alega que não houve abusividade nem má-fé na sua conduta, motivo pelo qual não há falar em limitação dos juros contratados e a devolução dos valores.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso (Id 233857196).

O apelado ofertou as contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (Id 233857196).

Preparo recolhido no Id 234403159.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pelo apelante.

Inicialmente,
esclareço que os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte recorrente, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos

a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

No tocante à preliminar aventada pela Instituição Bancária de ilegitimidade passiva, razão não lhe assiste
, haja vista que na ficha financeira trazida pela autora recorrida em sua inicial (Id.
233856670
), consta que as cobranças foram realizadas pelo
Banco
Pan S/A.

Ademais, ao adquirir a carteira dos contratos de cartão de crédito consignado do
banco
em liquidação (Cruzeiro do Sul), a instituição financeira assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, não havendo se falar em
ilegitimidade
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S/A assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações. A juntada de prints de faturas com supostas compras em sede recursal não é admitido, eis que não configura como documento novo na acepção do art. 397 do CPC, mormente porque não comprovada a impossibilidade de sua juntada em momento oportuno. “(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).”
(TJ-MT 10417640820218110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – AÚDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Uma vez que a contratação que deu ensejo ao débito sub judice refere-se a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado adquirido do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, o qual, por sua vez, realizou a venda de parte de sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito a favor do BANCO PAN S/A, que deu continuidade aos débitos na folha de pagamento do autor, inconteste a legitimidade deste – Banco Pan S/A - para figurar no polo passivo da presente lide. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o áudio da contratação via telefone, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.”
(TJ-MT 10154551320228110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2022)

Logo,
rejeito
a preliminar aviada.

N
o que concerne à decadência e prescrição suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado na sentença.

No caso dos autos, considerando que o
empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite da parte autora, a pretensão não resta prescrita, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

Avançando na resolução da celeuma, passo a analisar da juntada de documentos em sede recursal.

Não havendo outras questões prejudiciais, passo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
OELVES FERREIRA DOS SANTOS
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO PAN S/A
, alegando, em síntese que é funcionário público estadual aposentado e que fora ludibriado pela instituição bancária requerida, posto que não realizou a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, mas apenas empréstimo consignado comum.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial com resolução do mérito
para:

“Para converter a modalidade dos saques realizados no contrato de cartão de crédito objeto da ação, em contrato de empréstimo pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época de cada “saque”, e, em caso de apuração da existência de crédito em favor do autor, após o recálculo, condenar o banco à devolução,
na forma simples
, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior.

CONCEDO
a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor. Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos. Expeça-se o necessário.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO
a parte Requerida

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.
” (sic).

Contra tal sentença se insurge o apelante afirmando que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que o apelado contratou livremente e conscientemente o cartão de crédito consignado e possuía total conhecimento do produto ofertado
, motivo pelo qual não há falar em conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
,
limitação dos juros contratados, danos morais e devolução dos valores.

Argumenta sobre a legalidade e validade do negócio jurídico da operação de crédito que não se confunde com outra modalidade, bem como a ausência de vício de consentimento, pleiteando, ao final, o provimento do apelo para julgar improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes todavia, o autor alega não ter celebrado, ao menos de forma consciente, o contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto, verifica-se que a instituição financeira, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que
a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência
, uma vez que realizou
várias compras
,
conforme faz prova as faturas acostadas no Id
233857171 - fls. 57, 58, 67, 68, 69, 70, 72 a 100 a 104 e 106; fato que inviabiliza declarar a
nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –

FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(N.U 1003192-22.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO AFASTADA – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES – PAGAMENTOS PARCIAIS DAS FATURAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”

(N.U 1017071-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença singular e julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex
,

cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024